Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738418-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANCORA ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou as arguições da executada, ora agravante, em sede se exceção de pré-executividade e admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 19459767 - Pág. 2). A agravante sustenta que as partes, quando da celebração do contrato de compra de ativos da empresa SERVCOL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS – ME, em 2016, elegeram o foro de Taguatinga-DF para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao negócio jurídico, sendo o competente portanto. Argumenta que a “cláusula de eleição de foro só poderia ser considerada abusiva se restasse demonstrado que as partes contratantes não possuíam discernimento suficiente para entender os efeitos dela ou que da sua prevalência resultasse inviabilidade ou dificuldade ao acesso à Justiça, hipóteses que não se amoldam ao caso”. Aduz que a execução está fundada em título desprovido de força executiva porque ausente a sua liquidez. Assevera que, no bojo dos embargos à execução, “fica evidente o credor não cumpriu integral a sua obrigação (RSTJ/278), assim como existem dúvida a serem dirimidas quanto ao débito, sendo indispensável o processo de cognição, para obter a condenação do devedor”. Tece arrazoado sobre não reconhecer a multa cobrada e levanta suspeita de possível falsificação documental. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que a “mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, REsp 1729554/SP), já que nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça)”. Argumenta que, na presente hipótese, não estariam presentes os requisitos para se admitir o incidente, tendo o juízo a quo deixado de fundamentar sua decisão limitando-se a admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a suspender o curso do processo. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 19459764 / 19459766). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque seria inócuo diante da já suspensão do feito pelo próprio juízo a quo. Dentro desse contexto, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora